Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-28.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE ESCOBAR - CPF: 824.896.450-72 (RECORRENTE), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), ANDRE ESCOBAR - CPF: 824.896.450-72 (RECORRIDO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1001123-28.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

08.05.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente/Recorrido:

ANDRE ESCOBAR

Recorrente/Recorrido:

BANCO ORIGINAL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO JÁ QUITADO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MAJORADO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a parte autora alega ter efetuado o pagamento parcial da fatura do cartão de crédito referente ao mês de agosto/2021 no dia 17/08/2021, motivo pela qual a instituição Requerida realizou débito em sua conta corrente para complementar o valor no dia 25/08/2021, em valores os quais afirma ser superiores ao remanescente devido. Afirma ainda que o Banco requerido negativou de forma indevida seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Busca, pois, a declaração da inexigibilidade do débito, a repetição do indébito do valor cobrado indevidamente, além de compensação pelos danos morais suportados em razão da inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Se o consumidor fez prova de que realizou o pagamento parcial da fatura de forma tempestiva, cabia à instituição bancária comprovar a validade do débito objeto de negativação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

3.

Portanto, entende-se que efetivamente ocorreu a falha na prestação dos serviços, sendo
medida impositiva a declaração de inexistência do débito discutido.

4.

É pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida o dano moral se configura
in re ipsa,
mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora alega ter efetuado o pagamento parcial da fatura do cartão de crédito referente ao mês de agosto/2021 no dia 17/08/2021, motivo pela qual a instituição Requerida realizou débito em sua conta corrente para complementar o valor no dia 25/08/2021, em valores os quais afirma ser superiores ao remanescente devido. Afirma ainda que o Banco requerido negativou de forma indevida seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Busca, pois, a declaração da inexigibilidade do débito, a repetição do indébito do valor cobrado indevidamente, além de compensação pelos danos morais suportados em razão da inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Foi proferida sentença de parcial procedência, com a seguinte parte dispositiva:

Diante te todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

Revogo a tutela de urgência outrora deferida em ID 80250705.

Irresignadas, ambas as partes recorreram da decisão.

O Recorrente
BANCO ORIGINAL S.A pugnou pela reforma da decisão, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos exordiais.

Já o Recorrente ANDRE ESCOBAR requereu a reforma parcial do julgado, a fim de que fosse majorado o valor da indenização a título de danos morais, bem como fosse declarada a inexistência do débito objeto da ação, sendo a parte Requerida condenada a proceder à devolução, em dobro, dos valores descontados de sua conta.

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme restou evidenciado nos autos, a controvérsia do caso em apreço residia na verificação se a instituição bancária requerida teria realizado débitos indevidos na conta corrente do autor, bem como se teria negativado de forma indevida seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Destarte, e conforme muito bem reconheceu a sentença recorrida, o autor efetuou o pagamento parcial da fatura referente ao mês de agosto/2021 no dia 17/08/2021, motivo pela qual ao Banco Requerido realizou o débito em sua conta corrente para complementar o valor no dia 25/08/2021.

Tem-se, contudo, que o débito realizado em conta pela instituição Requerida se deu em valor superior ao remanescente devido pelo autor referente a fatura do mês de agosto/2021, o que torna indevida e ilegal a transação realizada pela Requerida, ainda que tenha disponibilizado crédito para o mês subsequente à fatura do autor.

Desse modo, diante da realização de desconto indevido em conta corrente do Requerente, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao entender como devida a indenização a título de danos morais.

Contudo, a sentença merece reparos haja vista que, embora tenha reconhecido a falha na prestação dos serviços, entendeu que a negativação dos dados do Requerente se deu por fatura diversa da tratada na exordial, deixando de declarar a inexigibilidade do débito.

Ora,
in casu,
restou evidenciado que embora o Autor não tenha efetuado o pagamento do valor total da fatura do mês de agosto/2021 de forma tempestiva, a parte ré procedeu com descontos na conta corrente do autor visando quitar o remanescente devido, tendo inclusive efetuado descontos em valores maiores, o que, inclusive, fez com que fosse reconhecida a falha na prestação dos serviços pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, e justamente por ter ocorrido a cobrança indevida de valores, é que o autor teve prejuízos materiais e cobrança de juros, que acabaram culminando na sua inadimplência e na negativação do seu nome.

Com efeito, restou configurada a falha na prestação dos serviços, sendo
medida impositiva a declaração de inexistência do débito objeto de negativação, no valor de R$ 2.466,69 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Lado outro,
é pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida o dano moral se configura
in re ipsa,
razão pela qual se encontra
presente o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do Código Civil, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 3.000,00 – três mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ain
da como desincentivo a repetição da conduta.

Por fim, no que concerne ao pedido de repetição de indébito, entendo que o mesmo não merece prosperar, na medida em que não há provas acerca da quitação, pelo autor, dos valores cobrados indevidamente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
BANCO ORIGINAL S/A
, eis que tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,

CONHEÇO do recurso interposto por
ANDRE ESCOBAR
, eis que tempestivo, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem, para:

a)

declarar a inexistência do débito no valor total de R$ 2.466,69 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), bem como determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito;

b)

majorar o valor da indenização por danos morais, ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
),
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.
.

Condeno a parte Recorrente
BANCO ORIGINAL S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023